Tribunal: TJPA
Processo: 0088443-61.2015.8.14.0057
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, Â§2Âº, INCISO I C/C ARTS. 288 E 29, TODOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÃRI. DÃVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÃBLICA. EXISTÃNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÃÃO FAVORÃVEL DO JUÃZO A QUO. INTELIGÃNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. A circunstÃ¢ncia de o JuÃzo local se manifestar favorÃ¡vel ao desaforamento, apontando nÃ£o sÃ3 a comoÃ§Ã£o que o crime causou na comunidade local, como tambÃ©m a latente periculosidade e influÃªncia dos rÃ©us (um, por ser suposto integrante de grupo de extermÃnio; e o outro, por ser empresÃ¡rio conhecido, dono de uma farmÃ¡cia naquele pequeno municÃpio), sÃ£o fatos aptos a configurar dÃºvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo.2. PEDIDO DEFERIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0088443-61.2015.8.14.0057
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
RECURSO: PEDIDO DE DESAFORAMENTO
COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
REQUERENTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
E
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
INTERESSADO: OSNI DE ARAÚJO MOURÃO JUNIOR

(ADVOGADO WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS)
PROCURADORES DE JUSTIÇA: DR.ª UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL E DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, §2º, INCISO I C/C ARTS. 288 E 29, TODOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO
A QUO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade e influência dos réus (um, por ser suposto integrante de grupo de extermínio; e o outro, por ser empresário conhecido, dono de uma farmácia naquele pequeno município), são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo.
2. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DEFERIR o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Castanhal/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 17 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Pedido de Desaforamento, tendo como interessado OSNI DE ARAÚJO MOURÃO JUNIOR, pronunciado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA (decisão transitada em julgado em 16 de agosto de 2018), pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I c/c arts. 288 e 29, todos do CPB, tendo como vítima Márcio Augusto Lima de Moura
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17.09.2015, por volta das 21h00, a vítima Márcio Augusto Lima de Moura conversava, em via pública de Santa Maria do Pará, com a testemunha Andressa Leite Lameira, quando fora abordada pelos denunciados Fernando de Jesus da Silva e José Tiago Silva e Silva, que estavam em uma motocicleta, ambos de cara limpa, tendo o denunciado Fernando descido da motocicleta empunhando arma de fogo contra a vítima, exigindo-lhe que entregasse o aparelho celular. A vítima ainda tentou tocar na arma, para tirá-la da direção de seu rosto, tendo Fernando efetuado três disparos contra Márcio, antes mesmo que ele entregasse o aparelho. Andressa saiu correndo. Prossegue o relato da exordial aduzindo que Fernando efetuou um quarto disparo, quando a vítima já se encontrava no chão. No momento da abordagem, a vítima não portava nenhum celular em mãos, ao contrário de sua amiga, com quem conversava, a qual estava mexendo em seu celular, todavia não teve o aparelho levado. Os denunciados Fernando e José Tiago foram presos em flagrante delito, horas depois, em rota de fuga no sentido da cidade de São Miguel do Guamá, às proximidades de onde fora encontrada a motocicleta utilizada para o cometimento do delito.

Perante a autoridade policial, os dois denunciados confessaram a prática do homicídio, apontando o acusado Manassés Lima dos Santos como mandante do crime, bem como o acusado Elielson de Souza Lima como a pessoa que teria intermediado a negociação, sendo que receberiam o valor aproximado de R$3.000,00 reais para assassinarem a vítima.

De acordo com o que restou apurado nas investigações, Manassés e a vítima mantinham relação de amizade, que teria sido abalada pelo fato de a vítima, supostamente, ter confidenciado à ex-esposa de Manassés, que o mesmo vinha mantendo relacionamento extraconjugal com a adolescente I.R.S., o que teria ocasionado sua separação.

Com o avanço das investigações, também restou apurada a conduta dos denunciados Deusilene e Osni, sendo que a primeira, funcionária do estabelecimento de propriedade do réu Manassés, fora encarregada de conduzir os executores Fernando e José Tiago até a residência da vítima, bem como, o acusado Osni teria providenciado e retirada do veículo de propriedade do executor José Tiago, que encontrava-se guardado na residência de Manasses, tendo se dirigido até a residência de José Tiago, em Castanhal, e solicitado a chave reserva do veículo à mãe de José Tiago, retornando com o veículo duas horas depois.

O
dominus litis,
às fls. 901/904, postula o
desaforamento do Júri Popular a ocorrer naquela Comarca, para a Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, alegando, em suas razões, que
o réu Osni de Araújo Mourão Junior é integrante de um grupo de ¿matadores¿, composto por pessoas conhecidas e influentes no município de Santa Maria/PA
- inclusive, empresários - tanto assim que
os demais denunciados, não obstante as irrefutáveis provas existentes na ação penal, foram absolvidos pelo Júri Popular, devido ao temor e insegurança lá existentes
, o que influencia, sobremaneira, a imparcialidade do Conselho de Sentença local. Até porque Santa Maria é um município pequeno, com menos de 30 mil habitantes, em que crimes de execução são recorrentemente praticados, e os criminosos permanecem impunes, haja vista o temor da população local.

Sustenta, ainda, que
Osni é pessoa de elevada periculosidade, pois figura como réu em outras ações penais
: uma pela prática de outro homicídio, em trâmite naquela Comarca, e a outra pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na Comarca de Igarapé-Açu.

Desta feita, considerando a real necessidade de se garantir a isenção do julgamento popular, com espeque no art. 427 da Lei Adjetiva Penal, pugna pelo
desaforamento do julgamento do acusado OSNI DE ARAÚJO MOURÃO JUNIOR, vulgo ¿Júnior Tupi¿, assim como de todos os demais pronunciados que serão novamente julgados, Fernando de Jesus da Silva e Manassés Lima dos Santos
- uma vez que, embora absolvidos, este TJPA deu provimento ao recurso do RMP, anulando o julgamento anterior, para submeter estes dois réus a novo julgamento -
para a cidade de Castanhal
.

Instada a se manifestar, às fls. 966/968, a defesa de Osni manifesta-se pelo
improvimento do pedido,
visto que o RMP não trouxe aos autos provas que ratifiquem as alegações delineadas em seu petitório, de maneira que não se pode tirar do juiz natural a competência para julgar a causa.

Solicitadas as
informações do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, este, às fls. 972/973, manifestou-se favorável ao pedido de desaforamento, alegando que as razões ministeriais são relevantes e verossímeis, a fim de se assegurar a garantia da ordem pública, assim como a imparcialidade do júri
, dado que o acusado é conhecido e temido pela população local.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
opinou pelo
deferimento do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público
(fls. 982/984).

Após o retorno dos autos da Procuradoria de Justiça, analisando detidamente os autos, verifiquei que o
dominus litis
requer o desaforamento do julgamento não só de Osni de Araújo Mourão Júnior, mas também dos réus Fernando de Jesus da Silva e Manassés Lima dos Santos, os quais tiveram sua absolvição anulada por esta Corte de Justiça, e serão novamente submetidos a julgamento pelo Júri Popular.

Desta feita, a fim de evitar posterior alegação de nulidade processual, a teor do que dispõe a Súmula nº 712/STF, segundo a qual
¿é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa
¿, chamei o processo à ordem e determinei que
se procedesse à intimação dos defensores dos réus Fernando de Jesus da Silva e Manassés Lima dos Santos
, para que se manifestassem acerca do presente pedido de desaforamento.
Todavia, segundo a certidão de fls. 991, apesar de devidamente intimado, o patrono do réu quedou-se inerte.

Determinada a intimação pessoal dos réus,
a defesa de Fernando de Jesus da Silva
manifestou-se, às fls. 1007/1010, pelo
não conhecimento do pedido,
visto que o RMP não trouxe aos autos provas concretas de que o julgamento ocorrido na Comarca de Santa Maria/PA tenha causado qualquer abalo à ordem pública ou quebrado a imparcialidade dos jurados.

Já em relação ao réu Manassés Lima dos Santos, o Diretor da Secretaria de Santa Maria do Pará informa, às fls. 997, que deixou de expedir mandado de intimação, em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito juntada às fls. 996
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
ratificou o parecer ministerial anterior, no sentido do
deferimento do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público
.

É o relatório.
VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo
dominus litis
merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:
No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.
Assim dispõe o referido artigo:
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Santa Maria do Pará, visto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, conforme informado pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará.

Tais fatos causaram significativa comoção na população, em face dos requintes de crueldade na sua execução, e sobretudo pelo fato de o réu ser acusado de integrar grupo de extermínio, respondendo a outros processos, um deles também por homicídio.

Destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações:
¿(...) De fato, sabe-se que o crime objeto dos autos causou comoção social elevada, ante o modus operandi como a vítima foi executada, o motivo fútil da execução, a aproximação de relacionamento que vítima e o mandando do crime possuíam, além, é claro, do número de agentes dos homicídios (seis). Vale ressaltar que a vítima foi executada em plena via pública.
Quanto ao interesse de ordem pública - garantia da paz e tranquilidade pública - vale transcrever importante trecho da manifestação do Ministério Público:
`Santa Maria do Pará é um município localizado na região nordeste-bragantina, com menos de 30 mil habitantes, no qual crimes de execução é prática recorrente face a precariedade do sistema de segurança e a impunidade dos criminosos, pois, audaciosos e temidos pela população local, em regra, permanecem impunes ao serem submetidos a julgamento pelo Júri popular.¿
Neste sentido, vale observar que alguns réus desta ação penal se encontravam a pouco tempo foragidos, existindo ainda outras ações penais contra o acusado OSNI DE ARAÚJO MOURÃO JÚNIOR, por tráfico de drogas, em concurso de agentes, tramitando tanto nesta Comarca como em outras Comarcas deste Estado.
Pelos elementos carreados aos autos, vislumbra-se a pertinência do pedido de desaforamento, conforme prescreve o art. 427 do Código de Processo Penal, já que presentes os pressupostos de admissibilidade e pela falta de garantia da ordem pública e possível imparcialidade do júri, pois segundo informações do Delegado no relatório do pedido de decretação de prisão preventiva (anexo), autos 0002418-45.2015.8.14.0057 informa que o acusado é conhecido e temido pela população local.
Portanto, embora recém ingressa na Comarca, pelo levantamento de informações em outras demandas e Delegado de Polícia local manifesto favoravelmente ao pedido ministerial indicando que há notícias públicas de que o pronunciado é conhecido e temido na região fato que pode interferir no livre julgamento dos jurados. (...)¿

De certo, há sérios indícios de que a periculosidade de Osni, assim como da influência de Manassés, que é, inclusive, empresário conhecido, dono de uma farmácia naquele pequeno município, podendo afetar, sobremaneira, a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido, e a necessidade de se garantir a ordem pública, pois há provas mais do que suficientes da insegurança dos mesmos, que certamente se veriam atemorizados pelo poder de influência e periculosidade dos réus, diante da notícia de que os réus integram suposto grupo de extermínio, composto, inclusive, por empresários, os quais podem, muito bem, exercer influência nos habitantes locais, implicando na ausência de isenção de ânimo a quando da votação pelo Júri Popular. Seu convencimento não se formaria de modo livre e consciente, o que afastaria a lisura do veredicto a ser prolatado.

E isto resta mais do que comprovado quando se verifica o julgamento anterior dos acusados Fernando de Jesus da Silva, Deusilene do Nascimento Tavares e Manassés Lima dos Santos, no qual estes réus foram absolvidos pelo Júri Popular, em total dissonância com as provas constantes dos autos, o que motivou a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça a dar provimento ao apelo interposto pelo RMP, para anular aquele julgamento, seguindo o voto proferido por esta Desembargadora,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I, E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que demonstram os autos. 2. Entendo que o pleito de nulidade da sentença, tem cabimento diante da existência de suporte probatório suficiente e, apesar da negativa de autoria por parte do ora apelado em juízo, existem provas nos autos que sinalizam de forma contrária. Diante da análise de toda instrução processual, a decisão do Colendo Conselho de Sentença encontra-se afrontando a alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que a decisão que acolheu a negativa de autoria se mostra arbitrária, visto que se encontra divorciada da realidade processual e se dissocia também da prova dos autos; 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 2018.04748122-46, 198.249, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-20, Publicado em 2018-11-23)

Portanto, um julgamento desse porte, cujo resultado é deveras esperado pelas partes, por tratar-se de execução, necessita da adequada estrutura encontrada na Vara do Júri da Comarca de Castanhal, onde se terá segurança e tranquilidade suficientes para a realização de um julgamento imparcial.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus Osni de Araújo Mourão Júnior e Fernando de Jesus da Silva (considerando o óbito do réu Manassés Lima dos Santos), constante do processo criminal 0088443-61.2015.8.14.0057, da Comarca de Santa Maria do Pará para a Comarca de Castanhal/PA, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora